Tribunal: TJES
Processo: 0001068-14.2013.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. REQUERIDO SEM ACESSO À PROVA QUE AMPARA A CONDENAÇÃO.

1. Impõe-se a anulação da sentença,
com o retorno dos autos à fase de citação, quando constatado que a mídia (CD) contendo a prova que amparou a condenação do Requerido não foi disponibilizada nos autos, e o Requerido não teve acesso ao conteúdo da mesma, nem antes, nem após a apresentação de sua defesa, sendo flagrante, portanto, a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso de
LASTENIO LUIZ CARDOSO provido e
recurso de
VLADIMIR POLIZIO JUNIOR prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001068-14.2013.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LASTENIO LUIZ CARDOSO e outros
APELADO: VLADIMIR POLIZIO JUNIOR e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de LASTENIO LUIZ CARDOSO e não conhecer do recurso de VLADIMIR POLIZIO JUNIOR, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001068-14.2013.8.08.0007

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO :
LASTENIO LUIZ CARDOSO

RECORRENTE/

RECORRIDO :
VLADIMIR POLIZIO JUNIOR

MAGISTRADO :
WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelações cíveis
interpost
as por

LASTENIO LUIZ CARDOSO
e por VLADIMIR POLIZIO JUNIOR,
pretendendo a reforma da sentença que julgou
procedente
o pedido formulado por
VLADIMIR POLIZIO JUNIOR, para condenar
LASTENIO LUIZ CARDOSO
ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em favor da parte requerente, que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ), com a incidência, ainda, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Recorrente LASTENIO LUIZ CARDOSO alegou, em síntese: (i) a nulidade do processo por cerceamento de defesa, já que o Recorrente não teve acesso ao CD contendo a entrevista indicada pelo Autor como ensejadora dos danos morais, sendo que a mídia em questão é que ampara a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) a entrevista concedida pelo Requerente à rádio apenas narra fatos que foram apurados por autoridade policial e encampados pelo Ministério Público Estadual, o que não constitui ilícito civil ou criminal; (iii) a entrevista realmente concedida pelo Recorrente revestiu-se de caráter meramente informativo, sem o propósito de ofensa a honra e imagem subjetiva do Recorrido; e (iv) o Recorrente agiu a todo tempo no exercício regular de direitos constitucionais, assegurados nos incisos IV, V, XIV e IX do Art. 52, da CF/88, o que não enseja dever de reparação.

O Recorrente VLADIMIR POLIZIO JUNIOR pretende, em síntese: (i) a majoração do quantum indenizatório; (ii) a condenação do Requerido a obrigação de fazer consistente em realizar dez inserções por dez dias seguidos, no mesmo veículo e mesmo horário em que foram proferidas as ofensas, cujo texto da nota foi redigido pelo Autor; e (iii) a majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Examinando os autos, convenci-me da nulidade do processo pela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Explico:

Cuidam os autos de

“
ação de indenização por danos morais
”, a
juizada por
VLADIMIR POLÍZIO JÚNIOR
em face de
LASTÊNIO LUIZ CARDOSO, ao argumento de que o Requerido, então Prefeito de Baixo Guandu, em 1º.12.2012, em entrevista
concedida à
emissora de rádio local, proferiu palavras ofensivas à reputação
e dignidade do Autor,
que, à época, atuava como Defensor Público naquele Município,
ocasionando-lhe
danos morais.

Conforme se extrai dos autos, a inicial, aparentemente, foi instruída apenas com a procuração outorgada ao patrono do Autor e a declaração de pobreza firmada pelo mesmo.

Citado, o Requerido apresentou contestação (em 16.10.2013), sustentando a inépcia da inicial pela ausência de documento/prova indispensável ao ajuizamento da demanda e ao exercício do direito de defesa do Requerido, alegando que:

“
O pedido de repara
çã
o formulado na inicial encontra-se pautado nu
m
a entrevista dada pelo requerido a r
á
dio SINTONIA FM na data de 10 de dezembro de 2012 na qual ele teria acusado o requerente da prática do crime de concussão.

A inicial, contudo, n
ã
o foi instru
í
da com um
ú
nico docu
m
ento sequer, fazendo-se acompanhada, t
ã
o somente, pelo instrumento de mandato e por declaração de hipossuficiência financeira firmada pelo requerente.

No entanto, diante dos fatos anunciados deveria a inicial se fazer instru
í
da, ao menos, pela de
g
rava
ç
ão da citada entrevista, ou, na pior das hipóteses, pela gravaç
ã
o dela em m
í
dia que pudesse permitir o pleno acesso do requerido, de modo a assegurar o regular exerc
í
cio do direito de defesa, o que não foi providenciado pelo requerente.

Desta forma, e forçoso reconhecer que o requerente deixou de instruir o pedido co
m
evidência indispensável a propositura da Ação Judicial, nos contornos em que ela foi promovida, desatendendo a exigência contida no Artigo 283 do CPC, in verbis:

C
Ó
DIGO DE PROCESSO CIVIL:

Art. 283. A peti
ç
ão inicial será instru
í
da co
m
os documentos indispens
á
veis a propositura da a
ç
ão. (Reda
ção
dada ao artigo pela Lei n° 7.219, de 19.09.1984)

E, in casu, j
á
não e possível a emenda da inicial, o que imp
õ
e o reconhecimento da inépcia da inicial e, por conseguinte, a extin
ç
ão do feito sem resolu
çã
o do mérito. Este
inclusive é o entendimento que emana da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme demonstram,
mutatis mutandi
, as Ementas de julgados que seguem transcritas:
[...]”

Em 29.01.2014, a Chefe de Secretaria expediu certidão com o seguinte teor:

“
CERTIFICO que nesta data, ao ser
questionada pela Dra LIVIA, advogada do requerente, sobre a existência de um CD sob a guarda desta servidora para fins de instrução do processo 0001068-14.2013.8.08.0007
,
informei que não havia qualquer CD sob minha guard
a, uma vez que o Chefe de Secretaria que me antecedeu, Senhor OSVALDO DE FREITAS FOGATTI não repassou qualquer informação nesse sentido.
CERTIFICO que ao fazer buscas na gaveta que pertenceu ao referido servidor, encontrei no fundo da gaveta, uma capa azul contendo um CD identificado com núrnero do processo 0001068-14.2013.8.08.000
7. CERTIFICO que imediatamente mostrei o CD a Dra LIVIA,
juntei aos autos e certifiquei o ocorrido que segue assinado pelas testemunhas presentes
. 0 REFERIDO E VERDADE E DOU FE.” (fl. 66 dos autos físicos)

Na sequência, em 07.02.2014, a patrona do Autor fez carga dos autos, e requereu que a mídia em questão, assim como as demais que instruíam os processos que tramitavam em apenso, fossem arquivadas no cofre do juízo
a quo
.

À fl. 72, o juízo
a quo
prolatou o seguinte despacho:

“
A certidão de folha 66 é suficiente para atestar que a mídia foi trazida pelo autor a seu tempo.

- Diligencie a serventia no sentido de atestar a integridade de seu conteúdo.

Certificada, diligencie-se o arquivamento da mesma na secretaria do juízo.

Determino ainda que seja certificado o desfecho da ação penal mencionada na defesa e, bem assim, que a demanda cível ali mencionada e envolvendo as partes seja apensada para análise com relação a conexão ou não das causas.”

Acerca do cumprimento da determinação do juízo, em 03.08.2015, foi expedida a seguinte certidão:

“
CERTIFICO E DOU FE ao ouvir o áudio gravado no CD na presença da servidora MICHELLE CARVALHO DE SOUZA ROSSITER e da estagiária KAROLYNY SOUZA DE OLIVEIRA PINHEIRO, constatamos a integridade da gravação;
CERTIFICO E DOU FE que retirei o envelope contendo o CD conforrn4e determinado no despacho de fls. 73, com a numeração de página 67 e renumerei os presentes autos, arquivando-o nesta secretaria, informando que esta serventia não possui cofre adequado para guardar esse tipo de objeto e ou documento
;

CERTIFICO E DOU FE que nesta data junto aos autos o espelho do E-JUD referente aos processos que tramitam na 2ª Vara 0001067-29.2013.8.08.0007 • CERTIFICO E DOU FE que apensei aos presentes autos o processo 0000164-91.2013.8.08.0007.” (fl. 75 dos autos físicos)

Examinando os autos, verifico que, em nenhum momento, durante a tramitação do processo, foi oportunizado ao Requerido o acesso à mídia (CD) contendo a entrevista indicada como motivadora dos danos morais alegados pelo Autor.

Não obstante, a magistrada prolatora da sentença, antes de sentenciar, solicitou à serventia a referida mídia, e, com base no que dela consta, prolatou a sentença recorrida, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Autor. Nesse sentido, o trecho da sentença a seguir transcrito:

“
[...]
Registro que o áudio da entrevista estava arquivado em cartório, porém, solicitei a serventia a referida mídia, que junto aos autos, em anexo a presente sentença
.

Ainda a respeito do áudio,
pontuo que ouvi atentamente a teor da mídia, a fim de constatar se naquela ocasião houve violacão de direito personalíssimo do autor, ou se o réu estava apenas comentando as experiências vividas por ele no dia anterior
.

[...]

Examinando a mídia digital que contém a entrevista,

constato que
, na maior parte do tempo, as palavras ditas pelo requerido se limitam a narrativa daqueles fatos ocorridos em sua presença no dia anterior - as circunstâncias em que se deram a prisão do autor. Já em outros momentos, ha duras críticas a postura do autor, todavia, sem que se verifique a extrapolação da esfera da liberdade que, nesse ponto, deve preponderar.

No entanto, em certos momentos, o requerido cruza essa fronteira, de modo que, supostamente, valendo-se de sua liberdade de expressão, dirige expressões ao autor corno "bandido". Portanto, especificamente em relação a tais ofensas, a liberdade de expressão não pode preponderar sob os direitos personalíssimos do autor. [...]”

Na sequência, consta dos autos a seguinte certidão, datada de 20.07.2021:

“
CERTIFICO E DOU FE, a pedido verbal do advogado Dr. Zilmar José da Silva Junior, que após realizar a carga dos presentes autos, foi constatado incorreção na numeração dos autos a partir das fls. 67, bem corno, a juntada do CD de fls. 67 sem o correspondente ato judicial determinando tal diligência.
CERTIFICO E DOU FE que urna vez recebido os presentes autos em cartório, analisei cuidadosamente os autos e verifiquei que as fls. 67, realizei a juntada do referido CD naquela ocasião e em seguida, conforme despacho de fls. 73 foi determinado o arquivamento do referido CD em secretaria. A diligência foi .cumprida as fls. 76 com o desentranhamento do CD, no entanto, por urna falha desta secretaria os autos não foram renumerados naquela ocasião.

CERTIFICO E DOU FE que estando os autos conclusos, o gabinete da la Vara solicitou de forma verbal, a entrega do CD para análise e, assim foi cumprido por esta servidora
. Uma vez proferida sentença,
o gabinete devolveu os autos devolveu os autos em cartório com a sentença e o CD e, mais uma vez, por uma falha desta serventia, o CD não foi retirado dos autos, sendo numerados na ordem sequencial em que foi devolvido do gabinete, como de praxe.

CERTIFICO que, em razão do grande volume de processos que são devolvidos em cartório, bem como, em razão da serventia contar com apenas uma servidora
para traba
l
har nos processos f
í
sicos e u
m
servidor para trabalhar nos processos eletrônicos, auxiliados, exclusiva
m
ente por estagiários, tal situaç
ã
o foi identificada somente nesta data,
razão pela qual expeço a presente certid
ã
o e desentranho o CD acima referido, no aguardo de nova deter
m
inaç
ã
o para juntada definitiva aos autos.
CERTIFICO que nesta data renu
m
ero os autos a partir das fls. 67.” (fls. 155/156)

Em seguida, foram interpostos os recursos de apelação ora examinados.

Conforme se observa, durante todos os anos em que o processo tramitou, o Requerido não teve acesso à mídia em referência, embora a mesma tenha sido utilizada como prova para a condenação do mesmo ao pagamento de indenização por danos morais.

Registre-se que a mídia em referência sequer consta dos autos digitalizados. Não há como, neste momento, ter acesso ao áudio da entrevista, prova utilizada para amparar a condenação do Requerido.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à fase de citação, para que, após oportunizado ao Requerido o acesso à prova em referência, seja apresentada nova contestação.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso de LASTENIO LUIZ CARDOSO, para anular a sentença, com o retorno dos autos à fase de citação, para que, após oportunizado ao Requerido o acesso à prova em referência, seja apresentada nova contestação. Julgo prejudicado o recurso de VLADIMIR POLIZIO JUNIOR.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)